Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-86.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001641-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Sanções Administrativas, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 14.074.423/0001-60 (AGRAVANTE), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARIANA DA COSTA RIBEIRO CAVALCANTI - CPF: 054.153.243-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA E INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que, não evidenciados os pressupostos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida.

2. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEEITO ATIVO
”, interposto por EQUIPE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1044626-78.2023.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID. 135420314 – processo n.° 1044626-78.2023.811.0041):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação comum cumulada com pedido de tutela de urgência proposta por
EQUIPE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão da tutela provisória para em síntese, alcançar a “
anulação parcial da decisão proferida pelo Exmo. Governador, mantendo os seus fundamentos e anulando a penalidade imposta de multa, para aplicar-se a sanção de advertência, em consideração ao princípio da legalidade e vinculação ao edital”
; e alternativamente que “
seja aplicada como base de cálculo o percentual mínimo de 0,5% sobre o valor ofertado especificamente para o Grupo 5 do Pregão nº 032/2022, o que perfaz o valor de R$7.269,97 (sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos)”.

A parte autora narra que é empresa prestadora de serviços médicos e participou de 3 (três) pregões promovidos pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, quais sejam: Pregão nº 019, 030 e 032, todos de 2022 e que no momento de sua participação, sua situação cadastral e fiscal ainda se encontrava como empresa de pequeno porte, consoante balanço elaborado pelo seu contador.

Assevera que encerrada a etapa competitiva e analisados os documentos de habilitação da Requerente naquelas participações em que havia oferecido o melhor lance, após análise do pregoeiro e, constatado o atendimento das condições fixadas no edital, após verificação de que a licitante estava em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, Seguridade Social e Fundo de Garantia, a Requerente foi declarada habilitada.

Aduz que em que pese tenha informado a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso que a sua condição empresarial havia sido alterada, após a licitação, foi alvo de denúncias de terceiros, razão pela qual foi inabilitada e anulada a homologação do certame, a SES procedeu ao chamamento dos licitantes remanescentes.

Informa que por consequência da inabilitação sofreu a aplicação da sanção de impedimento de contratar com a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso por 24 (vinte e quatro) meses, tendo interposto recurso hierárquico, logrou êxito em reduzir a penalidade para aplicação de multa.

Todavia, se insurge contra os valores e fundamentos das multa aplicada, consignando que a sanção foi imposta de forma desproporcional.

Com essas considerações requer a concessão da tutela de urgência, e no mérito requer a respectiva confirmação e demais pedidos de praxe.

A inicial veio acompanhada dos documentos anexos (ID. 135081993 a 135082001).

As custas processuais foram recolhidas, conforme as guias juntadas no ID. 135345174.

É o relatório.

Decido.

Ressai dos autos que a parte autora propôs a presente ação objetivando a concessão da tutela provisória para em síntese, alcançar a “
anulação parcial da decisão proferida pelo Exmo. Governador, mantendo os seus fundamentos e anulando a penalidade imposta de multa, para aplicar-se a sanção de advertência, em consideração ao princípio da legalidade e vinculação ao edital”
; e alternativamente que “
seja aplicada como base de cálculo o percentual mínimo de 0,5% sobre o valor ofertado especificamente para o Grupo 5 do Pregão nº 032/2022, o que perfaz o valor de R$7.269,97 (sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos)”.

Neste espeque, o Código de Processo Civil destina um capítulo ao tratamento da tutela provisória, dividida em tutela provisória de urgência (cautelar e antecipada) e de evidência. A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade.

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em
urgência ou evidência
.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada,
pode
ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
Grifos nossos.

A tutela de urgência, benefício previsto no artigo 300 do CPC, possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração nos autos dos pressupostos essenciais à sua concessão.

Em princípio devem-se demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito, cumulativamente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Acerca do perigo da demora, Fredie Didier Jr. ensina:

“O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de ‘dano ou risco ao resultado útil do processo’ (art.300, CPC). Importante registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.”

E continua:

“Enfim, o deferimento da tutela provisória somente se justifica quando não for possível aguardar o término do processo para entregar a tutela jurisdicional (...)”.

Ressurge dos autos que a decisão administrativa que inabilitou a Requerente decorreu de sua “
declaração inverídica de condição de empresa de pequeno porte (ID. 135084415 - fl. 17/PJE – fl. 1371/autos originais
”).

Assim constato que, o acolhimento dos fundamentos invocados pela parte autora, neste momento processual, extrapola os limites de atuação do Poder Judiciário, que, como sabido, não pode se imiscuir no mérito do ato administrativo proferido pelo Estado de Mato Grosso.

Isto porque, todos editais de licitação ora vergastados, preveem
expressamente
o percentual de multa a ser aplicado no caso em análise, o que, em apreciação perfunctória, foi devidamente respeitado pela Administração Pública, veja:

Pregão Eletrônico
Nº019/2022
- Processo Administrativo N° 465397/2021

22.4 Em caso de inexecução parcial ou total, a multa compensatória, será de até
10% (dez por cento)
e será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

(...)

Pregão Eletrônico
Nº030/2022
- Processo Administrativo N° 398280/2021.

21.4 Em caso de inexecução parcial ou total, a multa compensatória, será de até
10% (dez por cento)
e será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

(...)

Pregão Eletrônico
Nº 032/2022
- Processo Administrativo N° 525454/2021.

22.4 Em caso de inexecução parcial ou total, a multa compensatória, será de até
10% (dez por cento)
e será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.
Grifos nossos.

É importante evidenciar que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a apresentação de declarações inverídicas condições para usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006, caracteriza
fraude à licitação
, violando a isonomia do certame e causando danos presumidos à Administração Pública. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA CONDIÇÃO DE EPP PARA OBTENÇÃO DE TRATAMENTO FAVORECIDO NA LICITAÇÃO. 1. Na origem, Mandado de Segurança contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em que se objetiva afastar a aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a Administração Pública pelo prazo de 1 (um) ano, além de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devido a suposta fraude em pregão eletrônico realizado pelo MPE/MG, consistente na apresentação de declaração afirmando que cumpria os requisitos legais para sua qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 2. Ao efetuar declaração falsa sobre o atendimento às condições para usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006, a impetrante passou a usufruir de uma posição jurídica mais vantajosa em relação aos demais licitantes, o que fere o princípio constitucional da isonomia e o bem jurídico protegido pelos arts. 170, IX, e 179 da Constituição e pela Lei Complementar 123/2006. 3. A fraude à licitação apontada no acórdão recorrido dá ensejo ao chamado dano in re ipsa. Nesse sentido: REsp 1.376.524/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/9/2014; REsp 1.280.321/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012; REsp 1.190.189/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/9/2010, e REsp 1.357.838/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2014. 4. Mesmo que assim não fosse, a defesa trazida nos autos demanda dilação probatória, o que não se admite em Mandado de Segurança. 5. Recurso Ordinário não provido.

(STJ - RMS: 54262 MG 2017/0132197-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Ademais, tal posicionamento já foi assentado pelo STJ de acordo com o enunciado da Súmula 645:

“Súmula 645-STJ: O crime de fraude à licitação é formal e sua
consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem
.
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 10/02/2021”.
Grifei.

Portanto, considerando que a aplicação das multas estipulada pela SES/MT, em desfavor da autora, é imposição expressa constante nos editais do certame, bem como, sopesando que houve a devida fundamentação legal para a respectiva aplicação das sanções administrativas, estas, devem ser preservadas, até o deslinde do mérito da causa.

Lado outro, é impossível o deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou
esgotar no todo ou em parte o objeto da causa
, a teor do disposto no artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei nº 8.437/92, c/c artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/97.

Neste espeque, considerando que a anulação, ainda que parcial da decisão proferida pelo Exmo. Governador do Estado, ou a redução do percentual de multa aplicada pela administração, sem oportunizar à parte contrária, o exercício do contraditório transcende a tutela satisfativa, exaurindo completamente o objeto da demanda, o indeferimento da tutela é medida que se impõe.

Este é o escólio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO –A – NECESSÁRIO DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC). Para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido e, ainda, sobre a união estável do casal. A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1º da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos.
De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
Não se vislumbrando, assim, nessa fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante à pensão por morte. (N.U 1014671-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

Por consequência, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos tenho que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida.

Deste modo,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
almejada.

Com fulcro ao § 1º do artigo 4º da Lei 1060/50, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas.

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar contestação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que

o magistrado singular indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência baseado em premissas equivocadas de que o seu deferimento importaria no pagamento de vantagens pecuniários, bem como esgotaria, no todo ou em parte, o objeto da causa.

Sustenta, nesse contexto, que “
não formulou qualquer pedido de liberação de recurso financeiro
”, tampouco que pudesse esgotar o objeto da causa, uma vez que o objeto da ação, na origem, é o de anular a sanção administrativa, enquanto que a liminar visa à suspensão de inscrição em dívida ativa e de abstenção de eventuais restrições em nome da parte agravante.

Apregoa, outrossim, que “
não se afigura razoável admitir que, a pretexto de possivelmente estatuir um rito simplificado, uma lei municipal possa suprimir uma fase processual de tal relevância, sem macular a garantia constitucional
”.

À vista disso, pontua que se encontram presentes os requisitos necessário para a concessão da tutela de urgência, porquanto a probabilidade do direito está delineada no direito lesionado da parte agravante à proporcionalidade e à razoabilidade na aplicação das sanções administrativas e o perigo de dano decorre do risco de dano patrimonial, diante do expressivo valor da multa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 199743660):

“a) Conceder-se, em antecipação de tutela recursal, efeito ativo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC[4], deferindo-se a tutela antecipada de urgência liminar, visto que a manutenção da decisão agravada é suscetível de causar à Agravante danos financeiros de grande monta;

b) Ao final, confirmar-se o efeito ativo concedido em antecipação de tutela recursal, dando provimento total a este agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir a antecipação da tutela de urgência liminar para que o Estado de Mato Grosso se abstenha de lançar em dívida ativa os valores advindos da multa imposta, por qualquer de seus órgãos ou secretarias, bem como que se abstenha de promover qualquer restrição ao nome da empresa Agravante”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 200137164).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do agravo (ID. 203184192).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 203649692).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEEITO ATIVO
”, interposto por EQUIPE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1044626-78.2023.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a antecipação da tutela.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Leciona, a propósito, Fredie Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.
A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o”.(DIDIER Jr. Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 568).

No caso em questão, acerca da probabilidade do direito invocado, a parte agravante assevera a nulidade do ato administrativo, sob o argumento de que a multa aplicada, equivalente a 10% (dez por cento) do valor global da contratação, ofende ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, por ausência de dano ao erário e ausência de dolo.

A esse respeito, mister salientar que a atuação do Poder Judiciário, quanto às decisões administrativas, limita-se ao campo de regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, sendo-lhe defeso revisar o mérito administrativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF.

1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF).

2. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes.

3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas.

4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”.

(STF - AgR RE: 1222222 RS - RIO GRANDE DO SUL 0065356-68.2019.8.21.7000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-172 08-07-2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. PAD. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A REGULARIDADE DO PAD. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM SITUAÇÕES FÁTICAS ESPECÍFICAS. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

II - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo.
Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017; MS 20.922/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017.

III - Ao tratar sobre a matéria em exame, o Tribunal de Origem assim se pronunciou (fls. 534-571): "[...] demonstrada a regularidade do processo disciplinar em questão, não compete a esta Corte de Justiça rever o conteúdo da decisão tomada no âmbito administrativo, tampouco discorrer sobre a justiça ou não de tal veredicto, porquanto foi adotado com observância aos princípios legais e constitucionais aplicáveis ao caso. A luz das considerações ora feitas, é de se concluir que inexiste direito líquido e certo do impetrante a ser resguardado em sede da presente ação mandamental, que se presta unicamente a amparar o inconformismo do impetrante quanto ao veredicto administrativo.(...)".

IV - Verifica-se que na hipótese dos autos não foi possível verificar qualquer vício na tramitação do processo administrativo disciplinar ora atacado, sendo aplicado, portanto, o entendimento desta Corte Superior, alhures colacionado.

V - Quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. Neste sentido: MS 11.01 l/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 25/03/2014; AgInt no RMS 48533 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018; RMS 9.053/PR, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/1998, DJ 08/09/1998, p. 25.

VI - Não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental.

VII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA DO PROCON – SUSPENSÃO DA PENALIDADE – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO QUE RESPEITOS OS DITAMES CONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – MINORAÇÃO DO PATAMARA ARBITRADO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DISCUSSÃO INDEVIDA EM FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal. O Agravo de Instrumento interposto contra decisão que analisou a antecipação de tutela, deve se pautar pelos requisitos objetivos, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil”.

(TJ-MT - AI: 10040602620178110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020).

Do exame dos autos de origem,
a prima facie
, não se observa ilegalidades no procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa em desfavor da parte agravante, porquanto garantidos o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, no pertinente à suscitada desproporcionalidade da sanção aplicada, justificativa da parte agravante quanto à probabilidade do direito, tal matéria diz respeito ao mérito da ação de origem, de modo que a sua apreciação liminar implicaria em indevida supressão de instância.

Além disso, ressalta-se que, de acordo com o artigo 151, do Código Tributário Nacional, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou pela concessão de medida liminar ou de tutela antecipada,
in verbis
:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”.

Extrai-se do dispositivo legal acima transcrito que
as causas de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários são distintas e independentes, de modo que, não estando presentes os pressupostos para a concessão de antecipação da tutela, somente é cabível coibir o lançamento dos débitos na dívida ativa e, consequentemente, suspender a exigibilidade do crédito tributário, mediante o depósito do seu montante integral.

Nesse ponto, registra-se que a parte agravante não comprovou a realização de depósito em dinheiro referente ao valor da multa impugnada, para que haja incidência do artigo 151, inciso II, do CTN ao presente caso.

Desse modo, não estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco da demora, necessários para a concessão da tutela antecipada, tampouco garantido o juízo, mediante depósito do valor integral da multa discutida nos autos de origem, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a liminar de suspensão de inscrição em dívida ativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024